Tribunal: TJMT
Processo: 1037196-80.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037196-80.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (AGRAVADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), SECRETARIO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037196-80.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: THYAGO JORGE MACHADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – PRECLUSÃO HIERÁRQUICA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - Deve ser mantida a decisão que proveu parcialmente o recurso de apelação, tendo em vista a ausência de elementos novos a alterar a posição adotada na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037196-80.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: THYAGO JORGE MACHADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravado para
acolher a preliminar suscitada e reconhecer a incompetência absoluta do juízo de primeiro grau, declarando nula a sentença por ele proferida, com a redistribuição do Mandado de Segurança, na forma regimental, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso defende que a autoridade apontada como coatora neste feito, qual seja, Controlador-Geral do Estado não faz parte do rol de autoridades que possuem foro privilegiado, razão pela qual não há fundamento legal para determinar que o
mandamus
interposto em face de ato do Sr. Controlador-Geral do Estado deva tramitar perante esse E. Tribunal de Justiça.

Afirma que, o presente Mandado de Segurança (processo no 1037196-80.2020.811.0041) foi anteriormente foi autuado sob o no 1015599-81.2020.811.0000 e ajuizado perante esse e. TJMT, sendo que, por meio de decisão monocrática proferida pelo Des. Relator Marcio Vidal e datada de 28-7-2020, reconheceu a incompetência desse Tribunal em julgar este
writ
, com a determinação de remessa ao Juízo de 1o Grau, para o devido processamento e julgamento.

Assevera que, quando do julgamento do MS no 1015599-81.2020.811.0000 (ou seja, quando do reconhecimento da incompetência do TJMT julgar esta lide), o autor/impetrante, ora agravado, não interpôs qualquer recurso em face de tal decisão, sendo, então, o feito encaminhado ao Juízo de 1o Grau (e recebido a numeração 1037196-80.2020.811.0041).

Aduz que, a decisão transitou em julgado, tornando-se imutável (art. 502 e 507 do CPC), bem antes da interposição do agravo de instrumento citado pelo apelado, cuja decisão em tal recurso foi fundamento para a apelação ser provida parcialmente, anulando-se a sentença recorrida.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037196-80.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: THYAGO JORGE MACHADO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravado para
acolher a preliminar suscitada e reconhecer a incompetência absoluta do juízo de primeiro grau, declarando nula a sentença por ele proferida, com a redistribuição do Mandado de Segurança, na forma regimental, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida:

[...].

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Thyago Jorge Machado contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em desfavor de ato tido como coator do SECRETÁRIO CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO, denegou a segurança vindicada, e consequentemente, julgou extinto o processo com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o impetrante impetrou o presente mandado de segurança, perante o Juízo de Primeiro Grau, em face de ato tido como coator do
Secretário Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no desprovimento do Recurso Administrativo, por ele interposto, em face da decisão da Comissão Processante (PAD n. 49865/2019/CGE-COR) que suprimiu a audiência de interrogatório inicial, deixando para o final da instrução.

O Juiz de Primeiro Grau indeferiu o pedido de liminar e contra a referida decisão foi interposto o recurso de agravo de instrumento no. 1017955-15.2021.8.11.0000, sob minha relatoria.

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento, verifiquei que o mandado de segurança originário foi impetrado contra ato do Secretário Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso, cuja competência originária para processamento e julgamento é da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, uma vez que possui o foro privilegiado previsto no art. 96, I, g, da Constituição Estadual, conforme ato de nomeação no. 07/2019, de 2 de janeiro de 2019.

Desse modo, apliquei o efeito translativo ao recurso para reconhecer a incompetência do juízo de primeiro grau, bem como para determinar a redistribuição do mandado de segurança perante este e. Tribunal de Justiça como Juízo originário.

Eis o teor da decisão alhures mencionada:

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar apresentado por Thyago Jorge Machado, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no. 1037196-80.2020.8.11.0041, impetrado pelo ora Agravante contra ato coator atribuído ao Secretário Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no desprovimento do Recurso Administrativo, por ele interposto, em face da decisão da Comissão Processante (PAD n. 49865/2019/CGE-COR) que suprimiu a audiência de interrogatório inicial, deixando para o final da instrução.

No id. 107004451, esta Relatora determinou a intimação das partes para manifestarem sobre eventual aplicação do efeito translativo ao presente recurso de agravo de instrumento, uma vez que o mandado de segurança de origem foi impetrado em face do Secretário Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso, cuja competência originária para processar e julgar é da Turma de Câmaras Cíveis reunidas, nos termos do artigo 96, I, g, do Constituição Estadual.

O Estado de Mato Grosso pugnou pela manutenção da competência perante o Juízo de Primeiro Grau, uma vez que os pedidos do mandamus se direcionam ao andamento do Processo Administrativo Disciplinar, portanto, contra decisão da Comissão Processante do PAD.

Por outro lado, o Agravante/Impetrante requereu o reconhecimento da incompetência do Juízo de Primeiro Grau para processar e julgar o mandado de segurança.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que o mandado de segurança originário foi impetrado contra ato do Secretário Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso, cuja competência originária para processamento e julgamento é da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
, uma vez que possui o foro privilegiado previsto no
art. 96, I, g, da Constituição Estadual,
conforme ato de nomeação no. 07/2019, de 2 de janeiro de 2019.

Registro que a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo já analisou, em outras oportunidades, mandados de segurança impetrados em face da mencionada autoridade coatora, conforme pode ser observado no Mandado de Segurança no. 1017985-21.2019.8.11.0000 e no Mandado de Segurança no. 1000042-20.2021.8.11.0000.

E, ainda, de forma monocrática pelos Desembargadores integrantes da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, cito os Mandado de Segurança no. 1005600-12.2017.8.11.0000, Habeas Data no. 1008678-14.2017.8.11.0000, Mandado de Segurança no. 1013196-47.2017.8.11.0000, Mandado de Segurança no. 1015340-52.2021.8.11.0000 e Mandado de Segurança no. 1016484-61.2021.8.11.0000.

Desse modo, em virtude da incompetência absoluta, deve ser aplicado o efeito translativo ao presente recurso, para o fim de determinar a remessa dos autos originários para este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 64, § 3o, do CPC/15, especialmente, para a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

[...].

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico sobre a aplicação do efeito translativo em decisões de Agravos de Instrumento.

Confira-se:

[...].

Importante registar que, não estou analisando se a impetração foi direcionada à autoridade coatora correta, conforme discutido pelo Estado de Mato Grosso, mas, apenas que, em se tratando de mandado de segurança impetrado contra autoridade que possui prerrogativa de foro, deve ser declarada a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, para distribuição ao Juízo competente, que poderá se manifestar sobre as alegações levantadas pelo Estado de Mato Grosso na petição de id. 107935159.

[...].

Ante o exposto, de ofício, aplico o efeito translativo e reconheço a incompetência absoluta do Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o mandado de segurança no. 1037196-80.2020.8.11.0041, impetrado em face do Secretário Controlador-Geral do Mato Grosso e, determino a remessa dos autos para este Tribunal de Justiça, especialmente, para a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, restando, por isso, prejudicado o presente agravo. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.

P.I.C.

Comunique-se o Juízo de origem sobre esta decisão.

Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquive-se com as cautelas de estilo.

Cuiabá, 9 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

É certo que segundo preconiza o caput do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança tem por escopo a proteção de direito líquido e certo do impetrante, contra a violação por parte de autoridade, assim, a legitimidade passiva no mandamus é determinada pela competência da autoridade para realização do suposto ato lesivo ao direito líquido e certo do impetrante.

Nesse passo, considerando que o mandamus originário foi impetrado em face de ato do Secretário Controlador-Geral do Estado, ressai a incompetência absoluta do Juízo a quo, consoante a regra de competência insculpida no art. 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso e 17- B, inciso I, b, do Regimento Interno desse Tribunal, cabendo a esse e. Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra atos dos Secretários de Estado, pelo que, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe.

Nesse sentido:

[...].

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para
acolher
a preliminar suscitada e reconhecer a incompetência absoluta do juízo de primeiro grau, declarando nula a sentença por ele proferida, com a redistribuição da presente Ação de Mandado de Segurança, na forma regimental, ficando, portanto, prejudicada a análise do mérito recursal.

[...].

Assim, do que se observa, razão não assiste à parte agravante.

Isso porque, o
decisum
combatido apresentou de forma coerente e fundamentada os argumentos que conduziram à conclusão pelo parcial provimento do recurso de apelação e anulação da sentença, diante da incompetência do Juízo de Primero Grau para julgar originariamente mandado de segurança impetrado em face de ato praticado pelo Secretário
Controlador-Geral do Estado
, conforme determinação contida no artigo 9o da Lei Complementar no. 550/2014 e artigo 17-B, I,
b
, do Regimento Interno do TJMT,
in verbis
:

Art. 9o O cargo de
Secretário-Controlador Geral do Estado
é de livre nomeação e exoneração pelo Governador do Estado e será exercido por servidor pertencente à carreira de Auditor do Estado,
sendo-lhe assegurados os mesmos vencimentos, garantias e prerrogativas de Secretário de Estado.
[Destaquei].

Art. 17-B –
Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem
: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar:

b) os mandados de segurança singular
e coletivo e o habeas data
contra atos
do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores,
dos Secretários de Estado
, atos de Juiz de Primeira Instância, em matéria de direito público, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia; (Alterado pela E.R. n.o 046/2020 -TP).

Ademais, conforme citado na decisão recorrida, este Tribunal de Justiça já analisou, em outras oportunidades, originariamente, mandados de segurança impetrados em face de ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário-Controlador Geral do Estado.

Ressalto, ainda, que, no caso, não ocorreu a preclusão hierárquica, visto que a incompetência absoluta não foi reconhecida pelo Magistrado de Primeiro Grau, mas, sim, por esta Relatora no recurso de agravo de instrumento no. 1017955-15.2021.8.11.0000.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023